Tribunal: TJDFT
Processo: 0074307-82.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0074307-82.2002.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ANIVALDO ANTONIO DE CARVALHO, EDINA COSTA DE CAMPOS, FRANCISCA TERCIA ARAUJO PEREIRA, GUILHERME SATIRO DE CAMPOS BORGES, JULIAO JINIHI SATO, KAULA KALIL NIMER PISANO, MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIO MIKUCKI, MESSIAS CARVALHO DA SILVA, MILTON MELLO DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. COISA JULGADA. MATÉRIA TRATADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. 1. O fato de a sentença ter sido prolatada antes de julgamento de agravo de instrumento não consubstancia vício. Aliás, em regra, ?2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau.? (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Hipótese em que desnecessário e inútil aguardar desfecho de agravo de instrumento para prolação de sentença recorrida. 2. Satisfeito o cumprimento de sentença satisfeito, não há falar em reexame dos cálculos realizados - ainda que por meio de argumentação diversa - se já rediscutidos em acórdão transitado em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e, consequentemente, ao princípio da segurança jurídica (artigos 505 e seguintes do Código de Processo Civil) 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, sustentando a prática de anatocismo cometida pelos recorridos quando da atualização dos cálculos periciais; c) artigos 334, 884, ambos do Código Civil e 494, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão deixou de analisar os equívocos cometidos pela perita na elaboração dos cálculos homologados, sob o fundamento que a questão já estaria preclusa. Ressalta que não pretende rediscutir a metodologia do cálculo ofertado pela perita e já devidamente homologado, mas tão somente anseia que os pagamentos já realizados sejam decotados do débito de forma correta, ou seja, nas datas em que foram realizados. Entende que o erro material cometido pela perita provoca o enriquecimento ilícito da parte Recorrida, permitindo a dupla incidência de correção monetária e juros moratórios, haja vista que estes encargos deveriam cessar na data do respectivo depósito judicial. Assim, requer seja determinada a correção do erro material constante do laudo pericial, especificamente para que os valores depositados em juízo sejam abatidos na respectiva data de depósito; d) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de propósito protelatório dos embargos de declaração. Pede seja afastada a multa aplicada de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa; Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Também não deve subir o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 4o do Decreto 22.626/1933 e 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da prática do anatocismo e da multa em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 334, 884, ambos do Código Civil e 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 28006662): (...) Sob alegação de erro material, sustentando não pretender rediscutir critérios de cálculo já fixados – “a Apelante não pretende rediscutir a metodologia do cálculo homologado por esta colenda Turma no julgamento da Apelação das fls. 3110/3123, mas tão somente anseia que os pagamentos já realizados sejam decotados do débito de forma correta, ou seja, nas datas em que foram realizados” (ID 19832902, pp. 11/12), verifica-se que FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (apelante-executada), em verdade, traz à tona rediscussão dos cálculos realizados, o que já foi, como visto, objeto de análise no Acórdão no 1088339, de relatoria do Desembargador Ângelo Passareli, transitado em julgado em 11/12/2019 (ID14557891, p. 85). Assim, não há falar em reexame dos cálculos realizados – ainda que por meio de argumentação diversa – se já rediscutidos em acórdão transitado em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e, consequentemente, ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, dispõem os artigos 505 e seguintes do Código de Processo Civil (...). Portanto, não se pode admitir o revolvimento de matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providencia vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028